Tribunal: TJDFT
Processo: 0708610-87.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CURADORIA DE AUSENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEFESA. MERA CIÊNCIA DO FEITO.
1. Embora cabível a condenação em honorários sucumbenciais em favor da defensoria quando atua na função de curadoria especial, a mera ciência do feito, sem presença de defesa técnica, com instauração do contraditório, não lhe assegura o direito à verba. Pensar de modo diverso, é efetuar a condenação automática do réu sem qualquer manifestação/atuação do defensor, o que vai de encontro com a própria exegese da norma, que determina que a fixação deve atender, dentre outros, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu serviço.
2. Apelação conhecida e não provida.